Tribunal: TJSP
Processo: 0031078-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Progressão ao regime aberto - Concessão do benefício durante o trâmite do writ – Perda de objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031078-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante/paciente
DOUGLAS DOS SANTOS SALVIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031078-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8874
2
Habeas Corpus no 0031078-17.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Douglas dos Santos Salviano
Comarca: Dracena
Voto no 8874
Habeas corpus
Progressão ao regime aberto -
Concessão do benefício durante o trâmite do writ
Perda de objeto Ordem prejudicada.
Douglas dos Santos Salviano impetra a
presente ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, em favor
próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais de Dracena.
Narra estar cumprindo pena em regime
semiaberto, mas já teria preenchido os requisitos para a progressão
ao regime aberto, estando caracterizado constrangimento ilegal.
A ilustre autoridade apontada como coatora
informa à fl. 10. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de que a impetração seja julgada prejudicada, no parecer de
fls. 12/13.
É o relatório.
Com efeito, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso porque, depreende-se das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fl. 10) que, em 01.09.2020, o
Paciente foi progredido ao regime aberto. Atendido o pleito, esvazia-se
a pretensão aventada neste writ, com consequente perda de objeto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031078-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8874
3
prejudicando seu julgamento.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima
descritos.
ROBERTO PORTO
Relator